Tribunal: TJES
Processo: 5008434-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008434-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Izaías Ferreira Marques contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento, no qual sustentava a abusividade da taxa de juros pactuada em contrato bancário. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da aplicação de juros contratuais superiores à taxa média informada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de cobrança de juros contratuais superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material.

O acórdão recorrido analisou expressamente a questão da suposta abusividade dos juros pactuados, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a mera comparação entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade.

Foi destacada a necessidade de demonstração concreta da onerosidade excessiva e da desvantagem manifesta para o consumidor, o que não foi feito pelo embargante.

A pequena diferença entre a taxa contratada (2,17% a.m.) e a média divulgada (1,98% a.m.) foi expressamente abordada, sendo afastada a tese de abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto e nos precedentes do STJ.

Constatado que não houve omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese de abusividade de juros pactuados quando o acórdão expressamente analisa a questão sob a ótica da jurisprudência do STJ.

A comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, por si só, não é suficiente para reconhecer a abusividade do encargo.

A caracterização da abusividade de juros bancários exige demonstração concreta da onerosidade excessiva no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.4.2024, DJe 18.4.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.6.2022, DJe 29.6.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008434-54.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
IZAÍAS FERREIRA MARQUES

EMBARGADO
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Izaías Ferreira Marques em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões id. 11230380 alega o embargante, em síntese, que o colegiado não se manifestou acerca da aplicação de juros contratuais superiores à taxa média informada pelo Banco Central
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, a alegação de omissão não resiste a uma singela leitura do julgado que, de forma coesa e fundamentada, afastou a alegada abusividade contratual, nos seguintes termos:

O autor, aqui agravante, ajuizou demanda revisional de contrato bancário sustentando a abusividade da taxa de juros pactuada, além da cobrança de tarifas ilícitas.

E, quanto ao primeiro argumento, realizou singela comparação entre aquela e a média de mercado para as operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central.

Nada obstante, entendo que o pleito vai de encontro à recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, embora pactuada a taxa de 2,17% a.m., em detrimento da média divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie (1,98% a.m.), não cuidou o recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade, mormente levando em consideração a pequena diferença, razão pela qual mister a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo
a quo
, após a regular instrução probatória.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Desse modo, não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)